Tribunal: TJSP
Processo: 2108215-02.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Título Extrajudicial.
Decisão de indeferimento de pesquisa via CRC-Jud. Inconformismo da exequente.
Agravante que pretende a realização de pesquisa em registro civil para identificar a existência de cônjuge da executada/agravada e o regime de bens da união matrimonial.
Impossibilidade. Diligência que cabe à própria parte. Certidões que são públicas e de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Título Extrajudicial.
Decisão de indeferimento de pesquisa via CRC-Jud. Inconformismo da exequente.
Agravante que pretende a realização de pesquisa em registro civil para identificar a existência de cônjuge da executada/agravada e o regime de bens da união matrimonial.
Impossibilidade. Diligência que cabe à própria parte. Certidões que são públicas e de fácil obtenção pela recorrente.
Decisão mantida. Recurso desprovido.